Tribunal: TCU
Processo: 045.327/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 30/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 10/2021, promovido pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, com vistas à contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, bem como horas extras eventuais, além do fornecimento, sob demanda, de peças, materiais e serviços necessários à execução de manutenções nos edifícios da Suframa na região metropolitana de Manaus; Considerando que o Contrato 22/2021 - UASG 193028 - Suframa/AM foi assinado com a sociedade empresária Leman Engenharia e Construção Ltda, em 08/12/2021, no valor de R$ 5.788.905,28, com vigência de 08/12/2021 a 08/12/2022 (peça 17); Considerando que, no total, foram dadas quatro oportunidades à representante para ajuste da sua proposta e, portanto, não houve restrição ao direito da representante de corrigir as falhas identificadas; Considerando que, diante da ausência de manifestação da representante na última sessão aberta para correção das falhas em sua planilha (7/7/2021), ela foi desclassificada; Considerando que, embora tenha havido impropriedade na atuação do pregoeiro por não haver publicado aviso de suspensão e retomada da sessão do dia 7/10/2021, no caso concreto, esse não foi o motivo pelo qual a representante deixou de se manifestar na aludida sessão; Considerando que os problemas de conexão com a internet enfrentados pela representante não têm o condão de invalidar sua desclassificação, especialmente considerando que já haviam sido dadas três outras oportunidades para que corrigisse sua proposta; Considerando que o certame se mostrou competitivo, com onze empresas participantes, e que o preço contratado (R$ 5.788.905,28) representou uma economia de mais de 17% em relação ao valor estimado (R$ 6.984.632,07); Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar e que foi caracterizado o perigo da demora reverso, nos termos da análise empreendida na peça 18; Considerando que a representante não foi conhecida como interessada nos autos e, portanto, o pedido de sustentação oral deve ser indeferido, nos termos do art. 168, caput do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; indeferir o pedido de sustentação oral; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 18) à Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 045.327/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Huilder Magno de Souza (OAB/DF 18.444) e outros, representando Urso Branco Serviços de Instalações e Manutenções Eireli. 1.6. Dar ciência à Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 10/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) inobservância, quando da condução da fase pública do Pregão 10/2021, dos princípios estabelecidos no art. 2o do Decreto 10.024/2019, em especial os da publicidade e da razoabilidade, de modo que o pregoeiro, a partir da sessão inicial de lances até o resultado final do certame, deve sempre avisar previamente, via sistema ( chat ) , a suspensão temporária dos trabalhos, em função de horário de almoço e/ou término do expediente, bem como a data e o horário previstos de reabertura da sessão para o seu prosseguimento, em conformidade com o Acórdão 2273/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro Marcos Bemquerer.